Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-43.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709861-43.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO 18 APELADO: MARILENE DA SILVA DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a proposta de acordo (ID 73525894). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator